Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-37.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009485-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA - CPF: 361.834.821-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 551.707.141-49 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIA HELENA OLIVEIRA CARNEIRO RODRIGUES - CPF: 551.707.141-49 (APELADO), ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA - CPF: 361.834.821-53 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ZOROASTRO RODRIGUES E DEU PROVIMENTO AO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

E M E N T A

APELAÇÕES — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DANO MORAL E MATERIAL — NEGATIVA DE ATENDIMENTO — PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE PARTICULAR — INADMISSÍVEL ATRIBUIR A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO AO PODER PÚBLICO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MUNICÍPIO
.

A responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas em hospital particular, não pode ser atribuída ao Poder Público, porquanto, em caso de recusa, poderia o interessado recorrer, imediatamente, ao Judiciário, que dispõe de serviço de plantão, dia e noite, em todos os dias.

A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso de
Zoroastro Rodrigues Teodoro Pereira e Marcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues
não provido. Recurso do Município de Cuiabá provido.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Zoroastro Rodrigues Teodoro Pereira e Marcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues
e pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença, modificada pelos embargos de declaração (Id. 109076046), proferida em
ação de obrigação de fazer para cumprir o dever político-constitucional de prestar serviço de saúde c/c pedido de antecipação de tutela para fins de imediata autorização de liberação de valores
.

Zoroastro Rodrigues Teodoro Pereira e Marcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues
(Id. 109076051) asseguram que são devidos danos morais e materiais “
devido a omissão dos apelados em providenciar o tratamento fora do domicílio, uma vez que o Estado não possuía recursos tecnológicos para realizar o procedimento, tampouco pactuação interestadual
”. Ademais, por esse motivo, “
foram forçados a buscar ajuda em outro Estado, com recursos próprios, suportando alto custo com transporte, hospedagem, despesas médicas, bem como significativo abalo emocional
”.

Requerem o provimento do recurso para “
condenar os apelados à reparação dos danos materiais e morais, tendo em vista o suportado pelos apelantes, analisando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Não há contrarrazões.

Município de Cuiabá
(Id. 109076072) assevera que não é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer
que seja excluída a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 109076078).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros (Id. 117546975), opina pelo provimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, parcialmente procedente os pedidos com o fim de:

[i] condenar os réus ao fornecimento do tratamento fora de domicílio em favor da autora Márcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues, para realização do procedimento cirúrgico de fístula reto-vaginal;

[ii] extinguir o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no Recurso Especial n. 1.108.013/RJ [Tema n. 129], deixo de fixar honorários advocatícios em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Condeno o município de Cuiabá/MT ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da parte autora, no percentual de 10% do valor do proveito econômico obtido, conforme prevê o art. 85, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C. [...]. (Id. 109076046).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Posto isso, acolho o embargo de declaração [id. 55368563] para definir a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso e, em caso de omissão, a imputação em desfavor do município de Cuiabá/MT.

II – Em decorrência do acolhimento do embargo de declaração, abra vista aos recorrentes para, se for o caso, retificarem o recurso de apelação.

III – Cumprido o item antecedente, abra vista para contrarrazões e, em seguida, encaminhe os autos ao e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV – Int. [...]. (Id. 109076064).

I – Recurso de Zoroastro Rodrigues Teodoro Pereira e Marcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues

Marcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues, acometida de
fístula reto-vaginal
, após realizar procedimento cirúrgico de obstrução intestinal por endometriose, necessitava de novo procedimento cirúrgico para correção. Solicitou, em 2017, Tratamento Fora de Domicílio – TFD sob a justificativa de que “
necessita de avaliação especializada em grande centro devido à falta de tecnologia no Estado
” (laudo médico de tratamento fora de domicílio, Id. 109075455 – fls. 2).

A Assistente Social da Secretaria de Estado de Saúde, Alaíde Ribeiro de Figueiredo Vieira, informou que:

[...] Em 25/09/2017 – recebemos os laudos médicos da CER/SMS/CBÁ, com parecer favorável para TFD da médica reguladora Talitha Mariela F. Vasole;

Em 27/09/2017 – processo cadastrado na gerencia de tratamento fora de domicílio-TFD;

Em 11/10/2017 – médico regulador avaliou a paciente no Hospital Júlio Muller, autorizou o TFD;

Em 23/10/2017 – encaminhamos e-mail para a regulação estadual de São Paulo; (CROSS) solicitando o atendimento via SUS, Em 08/11/2017 a regulação de São Paulo negou atendimento, uma vez que o Estado de Mato Grosso não tem pactuação;

30/10/2017 – fizemos contato com a santa casa de São Paulo para verificar a possibilidade de encaminhar a paciente para a triagem, mas fomos informados que não atende mais via triagem, e sim, via regulação/CROSS.

Fizemos contato com TFD Estadual de Goiânia, MG, PR, os quais informaram que não realizam agendamentos para pacientes de outros estados, somente atendem via pactuação entre estados e via CNRAC.

Informamos ainda que o procedimento descrito no laudo de TFD/AIH, fistulectomia reto-vaginal complexa, não está contemplado no rol de procedimentos da Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), e até o momento não existe pactuação interestadual para a realização do procedimento supracitado. [...]. (Id. 109075455 – fls. 4).

Em outubro de 2018, em razão da negativa de atendimento, os apelantes procuraram unidade de saúde particular, no Estado do Paraná, para realizar o procedimento cirúrgico e, arcaram com as custas médicas, bem como de transporte e hospedagem.

Já no ano de 2019, após a realização do procedimento cirúrgico, segundo relatado na inicial, “
a varoa ainda se recupera da cirurgia, mas vem enfrentando um caso severo de incontinência urinária, com gastos elevados com fraldas para adultos, e deverá se submeter a nova cirurgia, havendo previsão de retorno para o Hospital mencionado em 18/03/2019, com cirurgia agendada para o dia 19/03/2019.”
(Id. 109075453 – fls. 5), pelo que propuseram a presente demanda com os seguintes pedidos:

[...]
1. A concessão de tutela liminar, específica e mandamental de urgência, no sentido de determinar que os Requeridos adotem,
incontinenti
,
todas as providências necessárias para que a Autora seja submetida ao tratamento indicado, encaminhando-a para Tratamento Fora do Domicílio, para que assegure à Autora custeio de transporte e estadia
, de forma contínua, consistente no pagamento de passagens aéreas
, eis que não pode a Autora se locomover por outro meio, para si e seu acompanhante, no itinerário
GOIÂNIA/BRASÍLIA/GOIÂNIA
, e ainda transporte viário
Curitiba/Campina Grande do Sul/Curitiba,
bem como
auxílio com hospedagem,
ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular
; pede finalmente que o
presente pedido seja julgado totalmente procedente, devendo ser ao final da ação confirmada a liminar concedida, no sentido de assegurar o tratamento médico-cirúrgico demandado pela autora, enfatizando que há previsão de retorno para o Hospital Angelita Caron em 18/03/2019, com cirurgia agendada para o dia 19/03/2019;

2.

Seja também julgado procedente o pedido de indenização por danos materiais morais,
com a condenação dos Requeridos, solidariamente, ao pagamento das indenizações pelos danos materiais em valores equivalentes a
R$ 22.256,99 (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e seus reais e noventa e nove centavos),
conforme cálculo apresentado nesta Inicial, (e comprovado pelos documentos anexos), bem como o ressarcimento pelos danos morais que se pugna pelo valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
ao Requerente, consubstanciados nos fatos articulados nesta inicial, tudo devidamente atualizado monetariamente desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação até o pagamento, e mais os honorários advocatícios desta Ação, a serem arbitrados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação final, em nome da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;
requerendo ainda
:

a) A gratuidade das custas processuais, nos termos da lei e da declaração de hipossuficiente inclusa;

b) A cominação de multa diária no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento dos termos da tutela;

c) Antes mesmo de que se proceda à intimação do representante legal do requerido, que sejam intimados o Superintende da Central Estadual de Regulação e o responsável pelo Setor de Tratamento Fora do Domicílio – TFD (Av. Prainha, esquina com a Rua Dom Bosco), para que adotem todas as providências necessárias para o imediato cumprimento da ordem judicial; para tanto, que seja determinado que o oficial de justiça de plantão, ou outro designado, acompanhe o cumprimento da ordem, requisitando força policial se necessário, bem como informando a este juízo eventuais embaraços ao cumprimento da determinação, para que sejam adotadas providências destinadas a dar efetividade à decisão judicial e garantir a assistência à saúde do autor.

d) Caso o Requerido não cumpra,
incontinenti
, a ordem judicial, que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no parágrafo 5º do art. 461 do CPC ou outras que se fizerem necessárias, como, por exemplo: a prisão do responsável, em caso de descumprimento reiterado; multa pessoal ao agente que descumprir a ordem judicial;
determinação de internação em hospital particular e o necessário bloqueio de numerário da conta única do tesouro estadual para pagamento das despesas;

e)
Para que não se venha alegar falta de previsão orçamentária a impedir o pronto atendimento à decisão judicial que conceder a tutela jurisdicional aqui pleiteada,
que seja determinado, por este juízo, que os Requeridos sejam obrigados a remanejar ou transferir recursos orçamentários destinados a outras categorias orçamentárias menos importantes (art. 36, par. 2º, da Lei 8.080/90) do que a saúde
(corolário do direito à vida), como, por exemplo, a propaganda institucional do governo, para assegurar a devida assistência à saúde do Autor.

f)
A citação dos Requeridos na pessoa de seu representante legal e nos endereços referidos no início, para contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia; [...]. (emenda à inicial, Id. 109075463).

Assim, diante da negativa de atendimento os apelantes optaram por procurar atendimento em unidade de saúde particular com recursos próprios e, dois anos após a recusa (petição inicial distribuída em 8 de março de 2019), pretendem o ressarcimento dos valores pagos e a continuidade do tratamento fora do domicílio.

Daí decorrente, entendo que, a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas em hospital particular, não pode ser atribuída ao Poder Público, porque, em caso de recusa, poderia o interessado recorrer, imediatamente, ao Judiciário, que dispõe de serviço de plantão, dia e noite, em todos os dias, não valer-se de estabelecimento privado e depois mandar a conta para os entes públicos quitarem.

AÇÃO DE COBRANÇA - Pretendido o reembolso de despesas médicas com a realização de procedimento cirúrgico de emergência - Improcedência - Irresignação - Descabimento - Paciente que valeu-se de atendimento particular, através de recursos próprios, não pode pretender o ressarcimento das respectivas despesas, sob pena de comprometimento do sistema público de saúde - Ademais, o atendimento privilegiado violaria os princípios da universalidade e igualdade que norteiam o sistema público de saúde - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ/SP, Primeira Câmara de Direito Público, Apelação 0006459-63.2006.8.26.0210, relator Desembargador Danilo Panizza, julgamento em 22 de março de 2011).

A sentença, no mesmo sentido, pontuou:

[...] Em síntese, quem pretende se submeter ao SUS deve seguir as políticas públicas de saúde. Essas políticas públicas podem ser questionadas no âmbito administrativo ou judicial.
Inaceitável, dadas as gravíssimas consequências sistêmicas para o SUS, que a pessoa procure a rede privada e pretenda imputar o pagamento ao ente público
. Assim,
se os autores escolheram a rede privada de saúde eles devem arcar com as consequências dessa decisão, de forma que a sociedade, na condição de uma das financiadoras do SUS, não deve ser obrigada a pagar essa conta
. [...]. (Id. 109076046). [sem negrito no original]

Ademais, quando os apelantes recorreram ao Judiciário obtiveram êxito, inclusive foi deferida tutela provisória de urgência que determinou “
os Requeridos que assegurem TFD, com a realização do procedimento cirúrgico postulado, custeando passagens aéreas e estadia para si e acompanhante até o hospital Angelita Caron em Campina Grande do Sul – PR, em especial que garanta a presença da Requerente no retorno previsto para o dia 18/03/2019 para realizar a cirurgia já agendada para o dia 19/03/2019, bem como que providencie a continuidade do tratamento, conforme laudo médico,
ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
.
” (Id. 109075468). [sem negrito no original]

Nesse sentido, constata-se, ainda, que durante o andamento da pretensão foram realizados diversos bloqueios para ressarcimento de gastos com procedimento cirúrgico e medicamentos, bem como foram beneficiados com passagens aéreas.

Portanto, não é razoável exigir que os apelados arquem com a restituição das despesas de procedimento cirúrgico que sequer foi deferido judicialmente.

Além disso, ninguém tem direito ao melhor tratamento, mas ao tratamento possível para evitar risco à vida,

presentes as limitações orçamentárias e financeiras
do ente público
, que impossibilitam o atendimento a todas as demandas da população
.

Por outro lado, anoto que, não há que se falar em dano moral, porquanto desconhecer as limitações do poder público de atender a todos que procuram assistência à saúde e impor a ele a obrigação de indenizar acabará por inviabilizar novos atendimentos à população.

II – Recurso do Município de Cuiabá

Esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional nº 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso de
Zoroastro Rodrigues Teodoro Pereira e Marcia Helena Oliveira Carneiro Rodrigues
;

ii
) dar provimento ao recurso do Município de Cuiabá para
excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022